Tribunal: TJMT
Processo: 0033437-38.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS – DOENÇA OCUPACIONAL – LESÕES CONTÍNUAS – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033437-38.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR P FILSINGER - CPF: 405.462.251-87 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR P FILSINGER - CPF: 405.462.251-87 (EMBARGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR P FILSINGER - CPF: 405.462.251-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS – DOENÇA OCUPACIONAL – LESÕES CONTÍNUAS – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
0033437-38.2014.8.11.0041

EMBARGANTES:

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. E ROBERTO CÉSAR P. FILSINGER

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. e ROBERTO CÉSAR P. FILSINGER
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que, reconhecendo a ocorrência de erro material, acolheu anteriores aclaratórios opostos pela primeira embargante, e, pelo princípio da economia e celeridade processual, negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença
a quo
que foi parcialmente retificada em relação à fluência dos juros de mora (a partir da citação).

A seguradora embargante [
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
]
sustenta que o vício reside no fato de que
“a decisão está respaldada apenas em regramento consumerista, de modo isolado, sem justificar, fundamentadamente, as razões que autorizariam a sua incidência sem a necessária conciliação com a regência civil de limitação dos riscos, consagrada no texto dos artigos 757 e 760 do CC”
, incidindo, assim, em falta de fundamentação, por força da previsão contida no §2o° do art. 489 do CPC/15.

De outro lado, afiança que o julgado embargado, ao considerar que a doença profissional do embargado equipara-se a acidente do trabalho e, portanto, deve ser coberta pela garantia de invalidez permanente por acidente (IPA), incorreu em omissão quanto à apreciação da distinção dos conceitos de acidente para o seguro social e para o seguro privado, mormente porque os conceitos de acidente do trabalho e as doenças profissionais insertos nas disposições da Lei no. 8.213/91, aplicável exclusivamente para o fim do seguro social, é distinto do conceito de acidente para o seguro privado, razão porque é risco expressamente excluído do contrato de seguro, tendo por base o art. 5o da Resolução no. 117/2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 21528954).

Por sua vez, o segundo embargante [
ROBERTO CÉSAR P. FILSINGER
] aponta que a omissão reside na ausência da majoração dos honorários recursais (Id 21623496).

Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor/segundo embargante (Id 22910973), seguido da certificação de decurso de prazo da parte requerida/primeira embargante (Id 23497492).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes recursos de embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 20185466, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – JUNTADA DO PREPARO TEMPESTIVAMENTE NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DEVERIA SER REALIZADA NO TRIBUNAL – MERA IRREGULARIDADE – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito à juntada do preparo recursal dentro do prazo fixado, mas endereçado o respectivo comprovante no juízo de origem, por equívoco, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.”

A seguradora embargante sustenta que
decisum
silenciou-se quanto à validade dos termos limitativos contratuais, bem como quanto à diferenciação conceitual entre acidente no seguro social e no privado, em detrimento da aplicação do CDC na espécie sem qualquer fundamentação, pelo que pede a expressa manifestação, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

No entanto, e por amor ao debate, deve ser destacado que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente,
cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco
. Em contrapartida,
a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado
, conforme a inteligência do art. 757 do Código Civil
[1]
.

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas
informações prestadas
pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil
[2]
.

E é justamente neste cenário que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a interpretação do contrato de seguro,
típico contrato de adesão
, deve pautar-se pelo princípio do “
in dubio pro misero
”, ou seja, sempre a favor do consumidor,
ex vi legis
dos artigos 6o, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC.

Logo, relacionando o objeto do feito a um contrato de seguro, cuja indenização securitária foi negada ao contratante, é que ficou assinalado no
decisum
embargado a necessidade da questão
sub judice
ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, §2o, do Diploma Consumerista
[3]
.

Em outros termos, é inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, de forma que possível a revisão, ante a manifesta fragilização da
pacta sund servanda
, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

De outro lado, é de se ressaltar que o objeto do contrato de seguro é a garantia do interesse legítimo que o segurado tem sobre uma pessoa ou coisa perante o segurador, sendo que sua real e legítima expectativa é de que havendo o sinistro seja paga a indenização.

E quanto ao ponto – pagamento da indenização –, muito embora sob a ótica da seguradora embargante se mostra inaplicável o conceito de doença ocupacional para fins de assegurar a reparação desejada, sobretudo por enquadrar-se em risco não coberto, tem-se que o acórdão embargado é claro ao registrar que, caso de invalidez (total ou parcial) do segurado, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a doença ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro, desde que comprovado por meio de perícia técnica, hipótese dos autos.

A propósito, o
Expert
do Juízo foi categórico em confirmar a existência do nexo de causalidade da invalidez parcial permanente do segurado decorrente do esforço repetitivo (doença ocupacional) em grau de 25% (Id 4225170).

E considerando que a doença ocupacional é também tratada como sendo acidente de trabalho, até porque a parte autora obteve o benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 46/49 – Id 4224769), mostra-se escorreito o
quantum
fixado na sentença hostilizada, no limite da cobertura contratada a título de invalidez permanente (R$20.000,00), na forma da proposta de adesão fornecido pela própria seguradora embargante (fl. 97 – Id 4224975), sem sofrer qualquer gradação, já que inexistente prova envolvendo tanto a constatação desta limitação na apólice de seguros, quanto de qualquer documento hábil que evidencie que a seguradora prestou a necessária informação acerca da possibilidade de graduação da indenização de acordo com o grau de invalidez, estando, pois, nítida a violação do art. 54, §4o, do CDC
[4]
.

Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da seguradora embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Por sua vez, com razão ao autor-embargante [
ROBERTO CÉSAR P. FILSINGER
]
no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, haja vista a manutenção da sentença de procedência, no tocante à reparação/indenização imposta, ressalvada a sua pequena reparação quanto à fluência dos juros de mora, contada a partir da citação (art. 405, CC/02), ante o provimento do seu recurso de apelação, o que impõe a alteração do julgado.

Sobre a matéria o artigo 85, §11 do CPC/15, assim reza,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

O Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço, ainda que ausente requerimento expresso da parte (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pela requerida/apelante
,
após acolhimento de anteriores aclaratórios opostos pela mesma, corrigindo erro material quanto à falta de preparo, e cujas razões recursais objetivou a reforma a sentença
a quo
, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em seu desfavor foi desprovido, faz
jus
a majoração dos honorários vindicada.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL –
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”.
(TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019 – Destaquei)

Logo, tendo em vista que o percentual fixado na sentença foi no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fl. 157), em razão da sucumbência também em segunda instância, majoro a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento), de acordo com o artigo 85, §11 do CPC/15.

Por fim, o prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, seguindo compreensão do disposto no art. 1.025 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
, porquanto inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15. Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Roberto César P. Filsinger
, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11o do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

[2]
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[3]
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifei)

[4]
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020